Tribunal: TJMT
Processo: 1011698-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RAI No 1011698-08.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Como é cediço, já é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que para o deferimento da assistência judiciária à pessoa jurídica, não basta simplesmente a declaração de necessidade ou mera citação a Recomendação no 63/2020 do CNJ.
Para tanto, imprescindível que a recorrente traga para os autos documentos tais como: balanço patrimonial, declaração de imposto de renda ou extrato bancário semestral atualizado.
Destarte, intimem-se a recorrente para comprovar, de forma clara a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC/15.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de junho de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora